Tribunal: TJMT
Processo: 1026768-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026768-65.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. EDMAR GOMES DE VASCONCELOS
PACIENTE:
LUIZ CARLOS CECILIO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis /MT, que lhe negou o direito de recorrer em liberdade nos autos da ação penal n.o 0012644-33.2020.8.11.0064 – código n.o 701698, na qual foi condenado em primeira instância, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 12 e 16, ambos da Lei n.o 10.826/03, na forma do art. 70 do Código Penal, e no artigo 17 da Lei n.o 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.
Contextualizando a impetração, o subscritor esclarece que o paciente foi preso em preso 29/01/2020, ao que se seguiu a instrução processual e a prolação de sentença em 01/04/2020, oportunidade em que restou condenado à reprimenda de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade, encontrando-se os autos, atualmente, no aguardo do julgamento do recurso de apelação por este Sodalício.
Como primeira vertente ensejadora, o impetrante afirma que a autoridade impetrada decretou a segregação cautelar do paciente sem qualquer manifestação prévia da autoridade policial ou requerimento do órgão acusatório, o que, em sua intelecção, configura coação ilegal, principalmente porque a decretação ex officio da prisão preventiva viola o sistema acusatório e demais diretrizes implementadas pela Lei n.o 13.964/2019.
Sob outra vertente, invoca o princípio constitucional da presunção de inocência para sustentar a inidoneidade da fundamentação empregada para negar o direito de recorrer em liberdade ao paciente, porquanto entende que a autoridade impetrada lastreou a necessidade da manutenção do cárcere provisório em argumentos genéricos, o que configura indevido cumprimento antecipado de pena, ao que agrega a suficiência e adequação das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, notadamente ante os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente.
Diante de tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem, para que lhe seja concedido o direito de responder ao processo em liberdade, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição do alvará de soltura. No mérito, reclama a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, e a concessão em definitivo do writ.
O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada do ID 71024995 ao ID 71032451.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, aparentemente, os fundamentos utilizados pelo magistrado singular para negar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, mostram-se válidos e em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátrias.
De proêmio, ao contrário do que afirma o impetrante, ressai da prova pré-constituída que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 03/12/2019, por ocasião da prisão em flagrante do corréu Wislen Goncalves Cecilio, em sede de audiência de custódia, na qual o Parquet pugnou pela decretação da segregação cautelar do paciente, ao passo que o increpado permaneceu foragido até o cumprimento de mandado de prisão em 29/01/2020. Sendo assim, havendo manifestação ministerial pela constrição cautelar, não há falar nulidade decorrente da prisão de ofício.
Por sua vez, em uma análise perfunctória da r. sentença vergastada, constato que a d. autoridade acoimada de coatora manteve a prisão preventiva do paciente sob a perspectiva da persistência dos motivos ensejadores do decreto originário, em razão da gravidade concreta da conduta, haja vista que o paciente comercializava armas que estavam sendo utilizadas em crimes violentos e o fato do paciente ter permanecido foragido no início da instrução processual, o que evidencia, respectivamente, o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
Não bastasse isso, o c. Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não tem direito de apelar solto o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, salvo quando o ato que originou a prisão cautelar é ilegal, o que não se verifica no caso concreto.
Nesse sentido é o precedente do STJ: “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).
Logo, num juízo sumário do habeas corpus, revelam-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 310, 312 e 313 do CPP, de modo que não há falar, a priori, em violação da Lei n.o 13.964/19; muito menos em ilegalidade patente da prisão, quiçá em substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Por consequência, não havendo falar em flagrante carência de fundamentação ou inequívoca violação ao princípio da presunção da inocência; estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, requisitar as informações da autoridade tida por coatora e coletar parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LUIZ CARLOS CECILIO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator